Tribunal: TJMT
Processo: 1011056-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011056-35.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Dano ao Erário, Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARIA CLAUDIA TOGNOCCHI FINESSI - CPF: 289.989.848-57 (ADVOGADO), GIOVANA MATHILDE OLIVEIRA - CPF: 309.045.418-19 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - JUARA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS –ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DANO AO ERÁRIO – NÃO CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO E AUSENCIA EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE POR SERVIDOR PÚBLICO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE MENSURACAO
IN INITIO LITIS
DO PREJUÍZO AO ERÁRIO E EVENTUAL LOCUPLETAMENTO INDEVIDO – SANÇÃO AFASTADA –

RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 7o, da Lei 8.429/1992, quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a indisponibilidade de bens do indiciado.

Não sendo possível mensurar, em sede de cognição sumária, o eventual prejuízo ao erário ou locupletamento indevido, face a necessidade de instrução probatória, de rigor a reforma da decisão agravada que decretou a indisponibilidade de bens.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por GIOVANA MATHILDE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que nos autos da Ação Civil Pública no 1001500-86.2019.8.11.0018, movida pelo Ministério Público Estadual,
deferiu parcialmente a liminar, decretando a indisponibilidade de bens, no valor de R$173.037,60 (cento e setenta e três mil e trinta e sete reais e sessenta centavos), bem como a restrição judicial sobre veículos e a averbação à margem de matrículas de bens imóveis, sem prejuízo da expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.

Sustenta a Agravante que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, em desfavor da Agravante, ao fundamento de que, a Recorrente, na qualidade de cirurgiã dentista concursada do Município de Juara/MT, teria, por reiteradas vezes, deixado seu local de trabalho, durante o horário de expediente, obtendo enriquecimento indevido, às custas do erário.

Assevera que, não é possível, nesta quadra processual, mensurar a quantificação de eventual dano causado ao erário, a justificar o decreto de indisponibilidade de bens.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se o decreto de indisponibilidade de bens em relação à Agravante.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido (id.
47736994).

Contrarrazões no id. 54499950, oportunidade em que o Agravado argumenta que, por mais de uma oportunidade, a servidora pública deixou de cumprir a sua carga horária diária, ausentando-se do local de trabalho, durante o horário do expediente, dedicando-se à atividade profissional em consultório particular.

Afirma que a Agravante responde à Ação Penal por falsidade ideológica, por registrar o ponto e ausentar-se da repartição pública.

Forte em tais razoes, postula pelo desprovimento do recurso.

O Parecer Ministerial (id.
57191976
) se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, em desfavor da Agravante,
ao fundamento de que, a Recorrente, na qualidade de cirurgiã dentista concursada do Município de Juara/MT, teria, por reiteradas vezes, deixado seu local de trabalho, durante o horário de expediente, obtendo enriquecimento indevido, às custas do erário.

Por tal razão, o
Parquet
moveu a demanda originária, postulando,
in initio litis,
pelo decreto de indisponibilidade de bens, dos valores percebidos pela servidora pública, nos últimos cinco anos, acrescido de multa civil, de três vezes o valor do dano causado.

Sobreveio a decisão agravada, que deferiu parcialmente a liminar, determinando o bloqueio do valor correspondente a um ano do último salário percebido pela servidora, acrescido de três vezes a multa civil.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir a presença dos requisitos necessários ao decreto de indisponibilidade de bens.

Vejamos o disposto na Lei no 8.429/92:

“
Art. 7°
Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único.
A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente:

XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei;

Art. 10.
Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente:

I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1o desta lei;

Art. 11.
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

Art. 12.
Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

I - na hipótese do art. 9o, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;

II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta Lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.

Art. 17.
A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.

(...)§ 6o A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil.

Como se sabe, a indisponibilidade de bens visa assegurar o cumprimento do disposto no parágrafo 4o do artigo 37 da Constituição Federal, que prevê como consequência da prática do ato ímprobo, o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário.

E de acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, desnecessário se mostra para a concessão da medida, que haja a prova da dilapidação do patrimônio do agente, bastando para tanto a verificação da gravidade dos fatos atribuídos à parte.

Entretanto, para que seja acolhido, o pedido de indisponibilidade de bens deve vir acompanhado da robustez necessária apta a ensejar, de plano, a concessão da medida, ou seja, devem ser demonstrados fortes indícios da responsabilidade do agente na execução do ato de improbidade.

No caso em análise, inobstante a existência de indícios da prática de ato de improbidade administrativa, bem como a reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente público, não há como se aferir em sede de cognição sumária, o prejuízo ao erário ou a vantagem percebida indevidamente, em razão do não cumprimento da carga horária em sua integralidade.

Registre-se que, não obstante o
Parquet
fundamente na exordial que a Agravante teria de cumprir a carga horária de quarenta horas semanais, a Prefeitura Municipal de Juara, por meio do Ofício no 165/SMA2019 (id. 23200913 – p. 51), consignou que, por força de decisão judicial, a jornada de trabalho fora reduzida para vinte horas semanais, lapso temporal, aparentemente, cumprido pela Recorrente, a partir de maio/2019, de modo que, a análise pormenorizada acerca da observância à carga horária, deverá ser realizada durante a instrução processual.

De mesmo modo, afigura-se desarrazoado e desproporcional, o decreto de indisponibilidade de bens, em numerário que representa o valor de todo salário percebido nos últimos cinco anos pela servidora pública, ou ainda que limitado a um ano de serviço, como deferido pelo Juízo de 1o Grau, uma vez que, ainda que se reconheça eventuais ausências durante o horário de expediente, forçoso reconhecer que houve a prestação de serviço, ainda que não cumprida, em tese, integralmente a jornada de trabalho.

No que tange à aplicação das sanções previstas na legislação específica, especialmente no que se refere à indisponibilidade de bens, cumpre esclarecer que, as penas devem ser fixadas de acordo com a extensão do dano causado; incumbindo ao julgador agir com prudência, avaliando, ainda, a gravidade da conduta, o valor do eventual prejuízo ao erário e o proveito patrimonial obtido, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Destarte, não vislumbro a imprescindibilidade na determinação de indisponibilidade de bens, a compreender prejuízo ainda não mensurado somada à possível multa, a ser eventualmente aplicada ao final do processo.

Registre-se que, tal entendimento não se trata de
condescendência com atos ímprobos, mas de aplicação de critérios de moderação, prudência e equilíbrio na aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade, com a persecução tão somente do estrito ressarcimento do dano ao erário, não visando onerar em demasia e desnecessariamente o Réu.

Assim, não deve prevalecer o decreto de indisponibilidade de bens, devendo ser deferido o pedido formulado pela parte, para afastar tal medida.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes:

“DIREITO SANCIONADOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDA ACAUTELATÓRIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO ACIONADO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR DEVIDO A SER BLOQUEADO. IMPOSSIBILIDADE DE INDISPONIBILIDADE DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, QUANDO A CORTE DE ORIGEM RECONHECE QUE GRANDE PARTE DO SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA AFASTAR A INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA, POR AUSÊNCIA DE APURAÇÃO DO EVENTUAL DANO AO ERÁRIO. 1.
A indisponibilidade deve estar adstrita ao dano efetivamente causado
, ou seja, o atraso na prestação do serviço, e não em todo o contrato, sob pena da Municipalidade se enriquecer ilicitamente, haja vista que foi reconhecida a prestação do serviço
. O bloqueio patrimonial do acionado em abstrato, sem nenhuma prévia apuração de qual seria o valor do eventual dano, constitui um rematado abuso de poder, porquanto se está constrangendo valores positivos, sem que se tenha ideia alguma, sequer por estimativa, de qual seria a expressão quantitativa do dano a ser oposto. 2. Agravo em Recurso Especial do Particular provido, para afastar a indisponibilidade de bens decretada, por ausência de apuração do eventual dano ao erário
. (AREsp no 752.686-RS, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleao Nunes Maia Filho, DJ 22/05/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – GESTÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS – ALEGAÇAO DE INVESTIMENTOS LESIVOS AO ERÁRIO -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE – AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO
.
Para o deferimento da decretação da medida de indisponibilidade dos bens do demandado em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, devem estar presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. O entendimento do colendo STJ é no sentido de que para o provimento cautelar para indisponibilidade de bens de que trata o art. 7°, parágrafo único, da Lei 8.429/1992, são exigidos fortes indícios de responsabilidade do agente na consecução do ato ímprobo.
(N.U 1008112-31.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
INDISPONIBILIDADE
DE
BENS
. MEDIDA ACAUTELATÓRIA QUE NÃO DISPENSA A PRESENÇA SIMULTÂNEA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA. MEDIDA EXTREMA E SOBRE A QUAL EXIGE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO PARA SEU DEFERIMENTO. 1.
A
indisponibilidade

de
bens
tem como escopo viabilizar o futuro ressarcimento dos danos causados ao
erário
público em decorrência da prática de atos de improbidade administrativa. Assim, o deferimento da medida não dispensa a existência de
prejuízo
econômico efetivo aos cofres públicos, o que, nesta estreita seara cognitiva, ainda é prematuro afirmar
(...). AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 70081748832, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 26-09-2019)

Assim, eventual ato de improbidade administrativa, inobservância ao disposto na Lei 8.666/93 e ressarcimento do dano, deverá ser apurado após a fase de instrução, inexistindo nessa quadra processual, fundamento relevante a justificar o decreto de privação de patrimônio.

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer ministerial, concedo o almejado provimento ao recurso interposto
, reformando a decisão no ponto que determinou a indisponibilidade de bens da Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021